Tribunal: TJPA
Processo: 0012653-41.2017.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012653-41.2017.8.14.0012

RECORRENTE: ELIAS SERRAO PANTOJA, RELMSON FREITAS POMPEU

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE IMPRONUNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS. UNÂNIME.

1.

A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2.

A pronúncia dos recorrentes se fundamenta na materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria, prescindindo de provas definitivas.

3.

É notório que a presente demanda está devidamente instruída com provas materiais que comprovam a existência do crime e com indícios suficientes de autoria que apontam para ambos os réus, como os depoimentos em juízo das testemunhas que corroboram com a confissão de um dos réus, em sede policial, fatos que legitimam sua submissão ao Tribunal do Júri, para a análise e julgamento final, sem que haja violação ao devido processo legal.

4.

A sentença de pronúncia não emite um juízo de certeza sobre a autoria, como quer fazer crer a defesa. O juízo a quo descreveu os fatos de forma suscinta, indicando a possível autoria do delito, não caracterizando excesso de linguagem. Precedentes.

5.

Recursos improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator.

Des. Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por RELMSON FREITAS POMPEU e ELIAS SERRAO PANTOJA, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que os pronunciou para serem julgados pelo Tribunal do Júri, como incursos nas penas do art. 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal (homicídio qualificado).

O recorrente ELIAS SERRÃO PANTOJA (ID nº 41147059), objetiva a impronúncia, em razão da ausência de provas da sua autoria, tendo em vista que as provas produzidas foram somente em dois depoimentos em sede policial e não foram confirmadas em juízo.

A defesa de Elias questiona a legalidade da pronúncia, alegando ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sob o fundamento de que a peça acusatória não é lastreada por indícios mínimos e firmes que possam comprovar a autoria e a materialidade da infração penal. Sustenta, ainda, a inexistência de elementos probatórios mínimos que demonstrem, em conjunto, a verossimilhança da acusação. Protesta pela oitiva de diversas testemunhas arroladas em busca da verdade real do crime e de outras provas a serem produzidas no decorrer do processo. Pede, ao final, a reforma da decisão para que o réu Elias Serrão Pantoja seja impronunciado.

Por sua vez, no Recurso em Sentido Estrito interposto por RELMSON FREITAS POMPEU (ID nº 102523288), a defesa pleiteia a reforma da sentença de pronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária do réu por ausência de provas suficientes para embasar a acusação.

Preliminarmente, argumenta que a decisão do juízo
a quo
é nula, em razão do excesso de linguagem, visto que o juiz extrapolou a análise dos elementos de prova ao afirmar a certeza da autoria do delito, em vez de apenas indicar indícios da participação do recorrente.

Aduz, ainda, que não existem provas, que possibilitem formar um juízo de certeza contra o recorrente e que a decisão de pronúncia está lastreada apenas em depoimentos de testemunhas em sede policial, sem a presença de indícios que comprovem a autoria ou materialidade do delito, desconsiderando o direito à presunção de inocência do réu.

Em contrarrazões (ID nº 106214010), o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso em sentido estrito. Reitera a validade da pronúncia, sustentando que o juízo não ultrapassou os limites da decisão em relação aos elementos de prova, emitindo apenas um juízo de admissibilidade, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a prova em sua plenitude. Em relação ao pedido de absolvição sumária, sustenta que existem provas material e testemunhal que corroboram a materialidade e autoria dos acusados. Alega, ainda, que não se exige um juízo de certeza para o procedimento da pronúncia, bastando que o juiz se convença da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, em consonância com o princípio
in dubio pro societate
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

A denúncia narra que “
no dia 04 de setembro 2017 por volta das 16:00 boras, o denunciado ELIAS SERRAO PANTOJA a mando do denunciado RELMSON FREITAS POMPEU, deflagrou dois disparos de arma de DIONIZIO AIRES AZEVEDO, tendo após, o denunciado Relmson desferido golpes de paulada na vítima, levando-o a óbito, conforme Laudo de fls. 06. Fato ocorrido neste Município. Segundo depoimentos testemunhais, no dia dos fatos, os denunciados se reuniram em um Igarapé para ingerir bebida alcoólica, nesse interim, o denunciado Relmson se queixou de que a vítima o perturbava muito por causa de um sítio, pois o mesmo queria ficar com sua propriedade, sendo dito ainda que havia procurado pessoas para matar a vítima, no entanto ninguém aceitou. Durante a conversa, o denunciado Relmson convidou o denunciado Elias para que o mesmo executasse a vítima Dionizio, sendo prontamente aceito. Ato contínuo Relmson sacou um revólver calibre 38, municiado com cinco balas (apreendido nos autos) e entregou a

Elias, sob a promessa de que após a consumação do homicídio, o recompensaria financeiramente. Após a avença, seguiram os denunciados em motocicletas distintas até a residência da vítima, que em certa altura do percurso, ambos resolveram seguir na motocicleta de Relmson, sendo que o mesmo deixou Elias em frente à residência da vítima e entrou no local para verificar se a vítima estava sozinha, saindo logo em seguida e dando o sinal de que a vítima não tinha companhia, quando o denunciado Elias adentrou-se na residência armado com uma arma de fogo e efetuou dois disparos contra a vitima, empreendendo fuga em seguida juntamente com Relmson que o esperava, tendo o mesmo questionado Elias se havia consumado o fato e atirado na cabeça da vítima, sendo respondido que tinha acertado a vítima, não sabendo falar quais regiões do corpo foram atingidas. (...) Segundo o denunciado Elias, o mesmo encontrou-se com Relmson cerca de duas semanas após o fato, quando este informou que Elias não havia consumado o homicídio, razão pela qual teria voltado até a residência e consumado o crime desferindo golpes de pauladas na vítima. Elias relata ainda, que depois do fato não se interessava mais pelo dinheiro, pois só estava com medo de ser pego
.”.

Eis a suma dos fatos.

Verifico a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a admissão dos recursos em sentido estrito interpostos por ELIAS SERRÃO PANTOJA e RELMSON FREITAS POMPEU, sendo assim, conheço de ambos.

Os recursos impugnam a decisão que pronunciou os réus como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, I e IV, e §4º do Código Penal, tendo como vítima Dionízio Aires Azevedo.

A defesa de ELIAS SERRÃO PANTOJA (ID nº 41147059) alega, em preliminar, a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal e, no mérito, pugna pela impronúncia do acusado, tendo em vista que as provas colhidas se limitam a depoimentos em sede policial sem confirmação em juízo. Já a defesa de RELMSON FREITAS POMPEU (ID nº 102523288) suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e, no mérito, a impronúncia do réu por ausência de provas suficientes para embasar a acusação, defendendo a sua absolvição sumária.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, não havendo espaço para anulação ou reforma. Senão vejamos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri, o qual irá analisar a prova em sua integralidade e proferir o veredicto com base no seu livre convencimento. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria, sem aprofundar o mérito.

A pretensão da Defesa de RELMSON FREITAS POMPEU, de anular a decisão por excesso de linguagem não procede. A sentença de pronúncia, embora mencionando a existência de “
fortes indícios
”, não emite um juízo de certeza sobre a autoria, como sustenta a defesa. Essa afirmação do magistrado acerca da força das provas, não caracteriza excesso de linguagem. A finalidade da pronúncia é apenas indicar se há indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juiz singular usurpar a competência do Tribunal do Júri. Assim, a descrição dos fatos, em termos concisos, como no caso em tela, não extrapola os limites da fase de pronúncia.

Em relação à argumentação da Defesa de ELIAS SERRÃO PANTOJA, a respeito da ausência de prova judicializada, a própria decisão de pronúncia afirma que os indícios suficientes de autoria foram extraídos do conjunto probatório, incluindo o depoimento de Elias em sede policial e das testemunhas ouvidas em juízo. É importante destacar que, a confissão de Elias, devidamente corroborada pelas demais provas do processo, configurou fortes indícios de autoria, não sendo passível de impronúncia. A confissão do réu ELIAS SERRÃO PANTOJA, em sede policial, devidamente confirmada pelos relatos da testemunha ADELSON DA COSTA PEREIRA e do próprio interrogatório de ELIAS, corroborada pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo, Adoniran Pereira do Carmo, Raimunda do Carmo Freitas e Benedito Paulo Neto Xavier Rodrigues, bem como pelos elementos informativos da investigação policial, demonstra a necessidade de submissão dos réus ao Tribunal do Júri para análise aprofundada dos fatos e prolação do veredicto final.

A prova pericial realizada na arma utilizada no crime (ID nº 41147109) atesta a funcionalidade e potencialidade lesiva do objeto, corroborando com as declarações de ELIAS. É notório que a presente demanda está devidamente instruída com provas materiais que comprovam a existência do crime e com indícios suficientes de autoria que apontam para ambos os réus, o que legitima sua submissão ao Tribunal do Júri, para a análise e julgamento final, sem que haja violação ao devido processo legal. Outrossim, vale ressaltar a incidência do princípio
in dubio pro societate,
devendo-se garantir o direito da sociedade de ter os fatos julgados pelo seu juiz natural.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação, pois presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. A avaliação da autoria delitiva é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, mas cabe ao magistrado tecer os comentários pertinentes à dinâmica fática constante do processo. Assim, a descrição dos fatos que indicam a possível autoria do delito de forma suscinta, como no caso, não caracteriza excesso de linguagem 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.392.819/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024